Tribunal: TJES
Processo: 5000052-52.2025.8.08.0060
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000052-52.2025.8.08.0060
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: ALINE CARLA BERNARDO DA SILVA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5000052-52.2025.8.08.0060

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO AGIBANK S.A.

RECORRIDA:
ALINE CARLA BERNARDO DA SILVA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. GOLPE DA FALSA CENTRAL. OPERAÇÕES REALIZADAS SEM O MÍNIMO DE CAUTELA DA CONSUMIDORA, QUE SEGUIU AS INSTRUÇÕES DOS ESTELIONATÁRIOS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO AGIBANK S.A
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, confirmada pelo sentenciante ao homologar o projeto de sentença da juíza leiga. A condenação de piso consistiu em: declarar a nulidade dos contratos de empréstimo CCB nº 1518346945 (no valor de R$ 14.640,87) e CCB nº 1518397462 (no valor de R$ 5.047,48); condenar o requerido a restituir à autora, em dobro, o montante de R$ 3.953,60, indevidamente descontado de seu benefício previdenciário, a título de indenização por danos materiais; e condenar o réu a pagar a quantia de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais, acrescida de encargos de mora. Posteriormente, em sede de embargos de declaração, o sentenciante supriu omissão do julgado para arbitrar honorários advocatícios ao advogado dativo da autora no importe de R$ 350,00, a serem suportados pelo Estado do Espírito Santo. Na origem, os fatos decorrem de fraude bancária, em que a autora, mediante técnicas de engenharia social, foi induzida por terceiro que se passava por preposto do banco requerido a repassar dados pessoais, baixar aplicativos e autorizar transações sob a falsa percepção de estar cumprindo protocolo de segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, que as contratações são juridicamente válidas, pois formalizadas eletronicamente com assinatura digital por biometria facial e token via SMS. Defende, outrossim, a inexistência de danos morais indenizáveis ou, subsidiariamente, a minoração da verba para R$ 2.000,00, rechaça a devolução em dobro por suposta ausência de má-fé, e postula a compensação de valores recebidos nos moldes do art. 368 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a autora se enquadra como consumidora e o requerido como fornecedor, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza o art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo ao requerido demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

6.

Adentrando ao mérito, vislumbra-se,
prima facie
, que o caso dos autos difere dos outros acerca do tema “golpe bancário”, tendo em vista que os elementos carreados aos autos comprovam que a autora confirma na exordial, no Boletim de Ocorrência e nas conversas por Whatsapp (ID. 19382211 e ID. 19382212) que recebeu ligação de um golpista e seguiu todos os passos determinados por ele, bem como as operações realizadas apenas podem ser efetivadas com dados pessoais e por meio de login e senha, logo, além de ter repassado informações pessoais e intransferíveis, seguiu o passo a passo o que os estelionatários a orientaram a fazer, contratando os dois empréstimos com seus documentos pessoais e repassando os valores creditados em sua conta aos golpistas, viabilizando assim a realização as operações impugnadas, denotando-se, assim, tratar-se de fortuito externo, ante a impossibilidade da instituição bancária impedir as operações, não incidindo, assim, o entendimento da Súmula n.º 479 do STJ.

7.

Nesta toada, observa-se a excludente de responsabilidade, pois a autora, ao não tomar nenhuma cautela, seguindo os passos que os estelionatários foram repassando, viabilizando a concretização das operações ora impugnadas, evidenciando-se, assim, a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor, prevista no art. 14, §3º, Inc. II, do CDC.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...)

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

8.

A propósito, verifica-se que a jurisprudência recente reconhece que, em casos tais, quando fica demonstrado que as operações foram realizadas por meio das informações prestadas pelo consumidor, seguindo as orientações dos estelionatários sem qualquer cautela, incide a excludente de responsabilidade alhures, conforme segue
in verbis
:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sentença de procedência. Recurso do réu. ADMISSIBILIDADE
. Ausência de provas robustas que apoiem a alegação do autor de que houve "hackeamento" de sua conta para realização das transferências contestadas.
Evidências indicam que as operações foram efetivadas com as credenciais de segurança do próprio autor. Aplicação do CDC e análise sobre a responsabilidade objetiva do fornecedor, requerendo a demonstração de nexo causal entre a conduta do banco e o evento danoso. Falha na prestação do serviço não configurada
. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO (TJSP; Apelação Cível 1039851-12.2022.8.26.0114; Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/06/2024; Data de Registro: 04/06/2024).
(g.n.)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
- Sentença de improcedência em relação aos bancos apelados - Recurso da autora – Ausência de falha na prestação dos serviços – Operações realizadas pela própria autora – Conduta pouco cuidadosa - Culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros – Excludente de responsabilidade – Inteligência do art. 14, §3º, inc. II, do CDC - Sentença de improcedência confirmada - RATIFICAÇÃO DO JULGADO – Hipótese em que a sentença avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde necessário – Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP – Aplicabilidade – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1027006-69.2023.8.26.0224; Relator (a): Spencer Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/06/2024; Data de Registro: 03/06/2024). (g.n.)

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU PROVIMENTO

para, reformando a sentença,
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

10.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)